Tribunal: STM
Processo: 7000331-69.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000331-69.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA
ADVOGADO: LUCAS LAIRE FARIA ALMEIDA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de
Julgamento virtual realizada de 05 a 08 de outubro de 2020, após o retorno de
vista do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, o Ministro Presidente, com amparo no
art. 69, parágrafo único, inciso I, do RISTM, proclamou decisão nos termos do
voto do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) conhecendo e negando
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a
Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Os
Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator), LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e LEONARDO
PUNTEL conheciam e davam provimento ao Recurso ministerial, para reformar a
Sentença recorrida e condenar o Civil JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, c/c o art. 72,
incisos I e III, alínea "d", ambos do CPM, concediam-lhe o benefício do sursis,
pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no
art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designavam o Juiz Federal da Justiça
Militar prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art.
611 do CPPM, assegurando ao condenado o direito de recorrer em liberdade e
fixando o regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena, caso
venha a ser executada, na forma do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP comum, c/c o
art. 110 da Lei nº 7.210, de 11.7.1984 (Lei de Execução Penal). Os Ministros JOSÉ
BARROSO FILHO, em seu voto de vista, e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
davam provimento parcial ao apelo do Ministério Público Militar para, reformando
a Sentença a quo na parte em que absolveu o Civil JOÃO BOSCO DE ALMEIDA
COSTA, condená-lo, por desclassificação, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 240, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, com fulcro nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, e condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuando a alínea "a", delegavam ao Juízo de
Execução a presidência da Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do
mesmo Códex, e fixavam, desde logo, o regime aberto no caso de cumprimento
da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO e CELSO LUIZ
NAZARETH.
Relator para Acórdão Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor).
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator) fará voto vencido.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SAMUEL PEREIRA

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000331-69.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA
ADVOGADO: LUCAS LAIRE FARIA ALMEIDA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO, após o voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
que conhecia e dava provimento ao Recurso ministerial, para reformar a
Sentença recorrida e condenar o Civil JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA à pena de
2 (dois) anos de reclusão, como incurso nos arts. 251, caput, c/c o 72, incisos I e
III, alínea "d", ambos do CPM, concedia-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do
CPPM, à exceção da alínea "a", e designava o Juiz Federal da Justiça Militar
prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do
CPPM, assegurando ao condenado o direito de recorrer em liberdade e fixando o
regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena, caso venha a ser
executada, na forma do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da
Lei nº 7.210, de 11.7.1984 (Lei de Execução Penal); e após o voto do Revisor
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que conhecia e negava provimento ao
Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a Sentença
absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO
PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:40:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5c235f3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000331-69.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR e
RELATOR P/
ACÓRDÃO: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA, civil.
ADVOGADO: Dr. LUCAS LAIRE FARIA ALMEIDA, OAB/MG nº 98.985.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART 251 DO CPM. AUSÊNCIA DE DOLO.
Para a configuração do delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, é imprescindível
a caracterização do dolo do agente em manter a Administração Militar em erro, mediante
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, a fim de obter, para si ou para outrem,
vantagem ilícita, em prejuízo alheio.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, com amparo no art. 69, parágrafo único, inciso I, do RISTM, conheceu e
negou provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença absolutória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Revisor e Relator para Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida monocraticamente
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, que, com fulcro no art. 439, alínea "b", do
CPPM, julgou improcedente o pedido contido na Denúncia e absolveu o civil JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA
da prática do crime previsto no art. 251 do CPM.
A Denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar em 6 de agosto de 2019 e recebida no dia 10 subsequente
(Evento 1 do processo 7000090-09.2019.7.04.0004), descreve, in litteris:
"Consta deste inquérito que a Sr.ª MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DE MACEDO era cônjuge
do ora denunciado e correntista na agência 0091-4, da Caixa Econômica Federal, em Belo
Horizonte/MG, onde a administração militar depositava mensalmente, na conta corrente n.º
001000221486, os valores referentes à Pensão a que a beneficiária fazia jus, conforme
Guia de Transferência de Pensões anexada à fl. 11, do item 1 do evento 1.
Ocorre que, após o óbito da referida pensionista, que se deu em 20 de outubro de 2015,
conforme Certidão à fl. 15, item 1, evento 1, o ora denunciado, para se apoderar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:40:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5c235f3
indevidamente dos valores relativos à pensão ainda depositados naquela conta, efetuou
diversos saques, pagamentos e compras nos dezessete meses seguintes ao do
falecimento, utilizando-se para tanto da senha e do cartão bancário que pertenciam à ex-
pensionista.
Portanto, com o artifício de se passar pela ex-correntista, o ora denunciado induziu em erro
o banco que, iludido, liberava os valores, conseguindo o mesmo obter ilicitamente para si,
no período de novembro de 2015 a março de 2017, em Belo Horizonte/MG, o total de R$
127.839,49 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove
centavos), em valores originais, em detrimento do patrimônio sob a administração militar.
A materialidade e autoria restaram comprovadas por documentos bancários e Laudo
Contábil, nos eventos 44, item 4, e 28, do PQS n.º 115- 15.2017.7.04.0004; e, no IPM, por
Fichas Financeiras, Demonstrativo de Débito e contracheques, às fls. 13/14, item 1;
342/348, do item 8, e 322/338, dos itens 6/7, do evento 1, bem como declarações do ora
denunciado, às fls. 127/129, item 3, evento 1, o qual confirmou a utilização do cartão e da
senha da ex-pensionista após o óbito desta. (...)."
Nascido em 19 de abril de 1924, o Réu conta com 96 (noventa e seis) anos de idade.
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Guia de Transferência de Pensão nº 5.645, de 14 de agosto de 1975, em favor da pensionista
MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DE MACÊDO, correspondente à quota-parte integral do posto
de Major, na qualidade de irmã do instituidor OSWALDO BRAGA RIBEIRO MENDES (IPM nº 89-
17.2017.7.04.0004 - Evento 1 - IPM1 - fl. 11);
- Ficha de Revisão de Pensão Militar, de 30 de junho de 2000 (IPM nº 89- 17.2017.7.04.0004 -
Evento 1 - IPM1 - fl. 12);
- Fichas Financeiras dos anos de 2015, 2016 e 2017 - Prec/CP: 98/0373001 (IPM nº 89-
17.2017.7.04.0004 - Evento 1 - IPM1 - fls. 13/14);
- Cópia da Certidão de Óbito de MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA MENDES COSTA, falecida em 20
de outubro de 2015 (IPM nº 89- 17.2017.7.04.0004 - Evento 1 - IPM1 - fl. 15);
- Comunicação do Óbito, de 24 de novembro de 2015, apresentada pelos herdeiros, por meio
do procurador Dr. CONRADO GONZAGA CARSALADE, protocolizada na SIP/4 em 26 de
novembro de 2015 (IPM nº 89-17.2017.7.04.0004 - Evento 1 - IPM1 - fl. 16);
- Cálculo do Ajuste de Contas da pensionista falecida, totalizando uma dívida de R$ 223.428,86
(duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos). Desse
valor, R$ 13.091,30 (Treze mil, noventa e um reais e trinta centavos) são de responsabilidade
de entidades consignatárias, e R$ 210.337,56 (duzentos e dez mil, trezentos e trinta e sete
reais e cinquenta e seis centavos) foram depositados na conta corrente da pensionista (IPM nº
89-17.2017.7.04.0004 - Evento 1 - IPM1 - fls. 19/20);
- Ofício nº 256-OP/SSIP/Esc Ap Rg, de 30 de novembro de 2015, do Ordenador de Despesas do
Comando da 4ª RM (OD/4ª RM) ao Gerente da Caixa Econômica Federal (CEF), solicitando a
reversão de valores - R$ 14.916,31 (quatorze mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e um
centavos) - pertencentes à União (IPM nº 89-17.2017.7.04.0004 - Evento 1 - IPM1 - fls. 21/22);
- Ofício nº 87-OP/SSIP/Esc Ap Rg, de 8 de março de 2017, do Chefe da Seção do Serviço de
Inativos e Pensionistas da 4ª RM (SSIP/4), solicitando o comparecimento dos familiares da
pensionista falecida para tratar do respectivo Ajuste de Contas (IPM nº 89-17.2017.7.04.0004 -
Evento 1 - IPM1 - fls. 26/27);
- Ofício nº 94-OP/SSIP/Esc Ap Rg, de 10 de março de 2017, do Chefe da SSIP/4 ao Dr. CONRADO
GONZAGA CARSALATE, procurador da família, o qual solicitou o seu comparecimento na Seção
para tratar do Ajuste de Contas da pensionista falecida, e informou o valor a ser restituído de
R$ 210.337,56 (duzentos e dez mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos)
(IPM nº 89- 17.2017.7.04.0004 - Evento 1 - IPM1 - fl. 33);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:40:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5c235f3
- Ofício nº 115-OP/SSIP/Esc Ap Rg, de 14 de março de 2017, do OD/4ª RM ao Gerente da CEF,
solicitando o bloqueio e a reversão de valores - R$ 210.337,56 (duzentos e dez mil, trezentos e
trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos) - pertencentes à União (IPM nº 89-
17.2017.7.04.0004 - Evento 1 - IPM1 - fls. 34/35);
- Ofício nº 106/2017, de 30 de março de 2017, do Gerente Geral da Agência Savassi/MG da CEF
ao OD/4ª RM, informando o bloqueio de R$ 6.560,88 (seis mil, quinhentos e sessenta reais e
oitenta e oito centavos), em 7 de dezembro de 2015, e de R$ 21.042,02 (vinte e um mil,
quarenta e dois reais e dois centavos), em 3 de março de 2017, totalizando R$ 27.602,90
(vinte e sete mil, seiscentos e dois reais e noventa centavos) (IPM nº 89-17.2017.7.04.0004 -
Evento 1 - IPM1 - fl. 37);
- Termo de Reconhecimento de Dívida para com a Fazenda Nacional no valor de R$ 210.337,56
(duzentos e dez mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), de 13 de abril
de 2017, firmado pelo Acusado, que se comprometeu a saldá-lo por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), com o vencimento em 15 de maio de 2017 (IPM nº 89-
17.2017.7.04.0004 - Evento 1 - IPM1 - fls. 38/39); e
- Laudo de Perícia Contábil, de 29 de maio de 2018, por meio do qual foram examinados os
extratos de movimentação bancária da conta corrente nº 00100022148-6, agência nº 0091-4,
da CEF, no período de 1º de outubro de 2015 a 2 de março de 2017, totalizando, por valor
histórico, R$ 158.736,50 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e
cinquenta centavos) (PQS nº 115-15.2017.7.04.0004 - Evento 28).
O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas (APM nº 7000090- 09.2019.7.04.0004 - Evento 1 -
DENUNCIA1).
A Defesa constituída arrolou como testemunha a civil PRISCILA DE ASSIS BORGES RIBEIRO, cujo depoimento foi
gravado por meio audiovisual (APM nº 7000090- 09.2019.7.04.0004 - Eventos 8 e 29).
O Acusado JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA foi devidamente citado em 15 de agosto de 2019 (APM nº
7000090-09.2019.7.04.0004 - Evento 6).
Interrogado por videoconferência em 26 de novembro de 2019, negou a imputação. Salientou que cerca de 3
(três) dias após o óbito da esposa, por meio de seu advogado, Dr. CONRADO, informou ao Exército Brasileiro
acerca do falecimento. Aduziu que o documento foi redigido pelo advogado e remetido, por sua filha, pela
Empresa de Correios e Telégrafos. Aduziu, ainda, que compareceu à agência da Caixa Econômica Federal, onde
a pensionista mantinha sua conta bancária, a fim de encerrá-la, mas foi orientado pela gerente de que o
procedimento só deveria ser efetivado após a conclusão do inventário, pois havia saldo na conta (APM nº
7000090-09.2019.7.04.0004 - Eventos 6 e 29).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº 7000090- 09.2019.7.04.0004 - Eventos 33 e
37).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação do Réu como incurso no art. 251,
caput, do CPM (APM nº 7000090-09.2019.7.04.0004 - Evento 42).
A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição, sob o fundamento da atipicidade da conduta em face da
inexistência de dolo (APM nº 7000090-09.2019.7.04.0004 - Evento 46).
Em 26 de fevereiro de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM julgou
improcedente o pedido contido na Denúncia e absolveu o civil JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA da prática do
crime previsto no art. 251 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, fundamentando que a conduta
praticada foi atípica, por ausência de dolo, podendo a questão ser resolvida satisfatoriamente na seara cível,
mediante ação de cobrança, lastreada pela confissão de dívida firmada pelo Réu (APM nº 7000090-
09.2019.7.04.0004 - Evento 50).
Em 27 de fevereiro de 2020, houve a intimação eletrônica das partes (APM nº 7000090- 09.2019.7.04.0004 -
Eventos 51 e 52), tendo a da Defesa sido confirmada em 4 de março de 2020, sem nada interpor, ocorrendo o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:40:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5c235f3
trânsito em julgado no dia 6 imediato (APM nº 7000090-09.2019.7.04.0004 - Eventos 54 e 55).
O Ministério Público Militar confirmou sua intimação eletrônica em 7 de março de 2020, e no dia 9 subsequente
interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação ((APM nº 7000090-09.2019.7.04.0004 - Eventos
56 e 57).
Em suas Razões, o Ministério Público Militar requerer a reforma da Sentença para condenar o Réu nas sanções
do art. 251, caput, do CPM. Para tanto, sustentou que que a comunicação do falecimento não possui qualquer
relevância, pois, nos dezessete meses seguintes, o Acusado utilizou fraudulentamente dos valores depositados
na conta bancária da pensionista falecida, em prejuízo do patrimônio sob a Administração Militar. Apontou que
eventual celebração de termo de reconhecimento de dívida não tem o condão de demonstrar a inexistência de
dolo, mas apenas a intenção do Acusado de reparar o dano causado (Evento 1).
A Defesa, em Contrarrazões, salientando a ausência de dolo, a solução da questão na seara cível e, ainda,
apontando ser aplicável o Princípio do in dubio pro reo, pugna pela manutenção da Sentença absolutória.
Subsidiariamente, em caso de provimento do Recurso, requer a fixação da pena em seu patamar mínimo e o
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e do erro de direito, prevista no art. 35 do CPM
(Evento 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE NAZARÉ
GUIMARÃES DE MORAES, manifestou-se pelo provimento do Apelo, com a condenação do Recorrido como
incurso no delito previsto no art. 251, caput, do CPM.
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida monocraticamente
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, que, com fulcro no art. 439, alínea "b", do
CPPM, julgou improcedente o pedido contido na Denúncia e absolveu o civil JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA
da prática do crime previsto no art. 251 do CPM.
Em suas Razões, o Ministério Público Militar requer a reforma da Sentença para condenar o Réu nas sanções do
art. 251, caput, do CPM. Para tanto, sustentou que que a comunicação do falecimento não possui qualquer
relevância, pois, nos dezessete meses seguintes, o Acusado utilizou fraudulentamente dos valores depositados
na conta bancária da pensionista falecida, em prejuízo do patrimônio sob a Administração Militar. Apontou que
eventual celebração de termo de reconhecimento de dívida não tem o condão de demonstrar a inexistência de
dolo, mas apenas a intenção do Acusado de reparar o dano causado (Evento 1).
De acordo com a Denúncia, o civil JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA, após o óbito de sua esposa Sra. MARIA DA
CONCEIÇÃO MENDES DE MACÊDO, ocorrido em 20 de outubro de 2015, durante 17 (dezessete) meses, passou
a efetuar diversos saques, pagamentos e compras, utilizando-se da senha e do cartão bancário que pertenciam
à ex-pensionista, causando prejuízo à Administração Militar, que depositava, a título de pensão, os numerários
disponíveis na respectiva conta bancária.
Em seu interrogatório, o senhor JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA, com seus 96 (noventa e seis) anos de idade
e demonstrando muita lucidez e firmeza em suas respostas, apesar da dificuldade auditiva demonstrada,
negou ter se utilizado de qualquer subterfúgio ou fraude para permanecer recebendo os valores de pensão
após o óbito da esposa. Salientou que poucos dias após o óbito da esposa, por meio de seu Advogado, Dr.
CONRADO, informou ao Exército Brasileiro acerca do falecimento. Aduziu que o documento foi redigido pelo
Advogado e remetido, por sua filha, pela Empresa de Correios e Telégrafos. Aduziu, ainda, que compareceu à
agência da Caixa Econômica Federal, onde a pensionista mantinha sua conta bancária, a fim de encerrá-la,
mas foi orientado pela gerente de que o procedimento só deveria ser efetivado após a conclusão do inventário,
pois havia saldo na conta.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:40:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5c235f3
Apontou ter utilizado os valores para saldar as contas e as despesas pessoais em geral. Firmou ser ele e suas
filhas que sempre movimentaram a conta bancária da falecida, pois ela não tinha condições físicas de fazer
qualquer transação bancária, devido ao tratamento do câncer que a vitimou.
Destacou residir em uma propriedade rural e que o orçamento familiar se restringia aos seus ganhos na
fazenda e aos proventos percebidos pela esposa. Negou ter efetuado qualquer empréstimo para ser creditado
na conta da esposa e aduziu que acreditava que todo o valor que estava disponível na conta pertencia à
família, motivo pelo qual utilizava os valores. Afirmou que acreditava que os valores creditados eram devidos à
sua esposa, uma espécie de "auxílio pós-morte", pois já tinha avisado ao Exército e à Caixa Econômica acerca
do óbito.
Enfatizou que, após o óbito, somente ele movimentou a conta para as despesas do lar. Salientou não ter
recebido qualquer documento do Exército sobre a ocorrência do óbito ou sobre a suspensão do pagamento dos
valores relativos à pensão.
A versão apresentada pelo Réu encontra perfeita consonância com as provas produzidas.
De fato, conforme demonstra o documento firmado em 24 de novembro de 2015 pelo advogado Dr. CONRADO
GONZAGA CARSALADE, procurador dos herdeiros da ex-pensionista, a comunicação da ocorrência do óbito da
Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DE MACÊDO foi protocolizada na Seção do Serviço de Inativos e
Pensionistas do Comando da 4ª Região Militar (SSIP/4) em 26 de novembro de 2015 (IPM nº 89-
17.2017.7.04.0004 - Evento 1 - IPM1 - fl. 16), tendo sido apresentada, inclusive, a respectiva Certidão de Óbito.
Portanto, um mês após o falecimento, a Administração Militar já tinha conhecimento de sua ocorrência, tanto
que em 30 de novembro de 2015, por meio do Ofício nº 256- OP/SSIP/Esc Ap Rg, o Ordenador de Despesas do
Comando da 4ª RM (OD/4ª RM) requereu ao Gerente da Caixa Econômica Federal (CEF) a reversão da quantia
de R$ 14.916,31 (quatorze mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), referente ao pagamento
efetivado no mês subsequente ao óbito (IPM nº 89-17.2017.7.04.0004 - Evento 1 - IPM1 - fls. 21/22).
Contudo, inexplicavelmente, os valores posteriores, até o mês de março de 2017, foram creditados na conta
corrente da ex-pensionista, o que, efetivamente, conduziu os familiares a acreditarem que tal numerário, de
fato, lhes fazia jus.
No início do mês de março de 2017, o Chefe da Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas da 4ª RM (SSIP/4),
por meio do Ofício nº 87-OP/SSIP/Esc Ap Rg, de 8 de março, e do Ofício nº 94-OP/SSIP/Esc Ap Rg, de 10 de
março de 2017, solicitou, respectivamente, o comparecimento dos herdeiros e do advogado Dr. CONRADO
GONZAGA CARSALATE para tratar sobre o Ajuste de Contas da pensionista falecida e informou o valor a ser
restituído de R$ 210.337,56 (duzentos e dez mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos)
(IPM nº 89- 17.2017.7.04.0004 - Evento 1 - IPM1 - fls. 26 e 33).
O Acusado, de boa-fé, compareceu à SSIP/4 em 13 de abril de 2017 e firmou o Termo de Reconhecimento de
Dívida para com a Fazenda Nacional no valor de R$ 210.337,56 (duzentos e dez mil, trezentos e trinta e sete
reais e cinquenta e seis centavos), tendo sido gerada a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), com
o vencimento em 15 de maio de 2017 (IPM nº 89-17.2017.7.04.0004 - Evento 1 - IPM1 - fls. 38/39).
Ora, para a configuração do delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, é imprescindível a
caracterização do dolo do agente. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo
alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima. O bem jurídico
tutelado é o patrimônio, e o crime se consuma quando da obtenção da referida vantagem indevida, em
detrimento de outrem.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
Nesse mote, para a caracterização do estelionato, exige-se a ocorrência do prejuízo, mas desde que este tenha
sido causado mediante a manutenção de alguém em erro, ou por artifício, ardil ou qualquer outro meio

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:40:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5c235f3
fraudulento.
Nestes autos, restou cristalino que o senhor JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA não praticou qualquer ato
tendente a manter a Administração Militar em erro ou de ter se utilizado de outro meio fraudulento, ardiloso ou
astuto, a fim de continuar percebendo os valores atinentes à pensão militar. Pelo contrário, incontinenti,
informou-a, por escrito, da ocorrência do falecimento da esposa. Assim, não restaram caracterizadas as
elementares da indução ou da manutenção da Administração Militar em erro, nem mesmo de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Igualmente, o prejuízo não se efetivou, pois pode ser revertido, considerando a assunção da dívida, já
tendo sido emitida competente a Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor de R$ 210.337,56 (duzentos e
dez mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), a qual pode ser perfeitamente executada
pela União.
Quanto à utilização do cartão e senha bancários, o Apelado continuou com a prática que já era adotada pelo
casal quando a ex-pensionista ainda era viva.
Frise-se que, ao tempo do falecimento, a ex-pensionista contava com 87 (oitenta e sete) anos de idade e
permaneceu, de acordo com o teor do interrogatório, fisicamente impossibilitada de exercer os atos rotineiros
por quase 2 (dois) anos, em decorrência do câncer que a vitimou. E o Acusado, que já contava com 91
(noventa e um) anos de idade quando adveio a morte da esposa, manteve os mesmos hábitos de uma vida
inteira.
Há ainda que se considerar que buscou o Réu, após o óbito, orientar-se quanto ao encerramento da conta,
tendo a própria instituição bancária, segundo relato do agente, o orientado a não o fazer.
Ora, a despeito de o silêncio quanto ao óbito não constituir, por si só, o elemento ardiloso ou fraudulento
necessário à configuração do estelionato previdenciário, a comunicação à Administração Militar indica a total
ausência anímica de apropriação de qualquer valor indevido que porventura tenha sido depositado
Dessa forma, acertada a Sentença absolutória quando aponta não ter restado devidamente demonstrado o
dolo do Réu na prática do estelionato, excerto que adoto como razões de decidir, in verbis:
"(...) A imputação que consta na denúncia é ao artigo 251 do CPM. O elemento subjetivo
desse tipo penal é o dolo, que consiste na vontade livre e consciente direcionada à
obtenção de vantagem ilícita mediante o emprego de um ardil, um meio fraudulento.
Embora o acusado, efetivamente, tenha obtido para si vantagem patrimonial no valor de
R$ 187.719,95 em prejuízo da administração militar, há elementos nos autos que indicam a
inexistência do dolo para a prática do delito. A documentação anexada, em especial a
comunicação do óbito protocolada na SIP/4 em 26 de novembro de 2015, evento 1, anexo
1, p. 20, do IPM, ou seja, um mês após o falecimento, e a celebração de termo de
reconhecimento de dívida, evento 1, anexo 1, p. 43, do IPM, indicam que o acusado não se
valeu de um ardil para a consumação do delito, tampouco tinha a vontade de praticar o
estelionato. Afinal, em tempo bastante razoável, comunicou o óbito à administração militar
(que corresponderia à primeira vítima), através da SIP/4, à qual cabia cessar
imediatamente o depósito dos valores na conta bancária da ex-pensionista. Logo, o erro na
continuidade dos depósitos teve como causa a falha administrativa da SIP/4 e não um ardil
praticado pelo acusado. Por outro lado, sua conduta não se modificou perante a instituição
bancária (segunda vítima), pois já era costumeira a utilização do cartão bancário e da
senha da ex-pensionista por ele quando ela ainda era viva. E, quando procurado pela
administração militar, celebrou termo de confissão de dívida. O Superior Tribunal Militar
vem entendendo que em casos semelhantes ao presente não há que se falar na existência
de crime:
(...)
Portanto, a conduta praticada pelo acusado é atípica, razão pela qual a denúncia não será
acolhida. A questão poderá ser resolvida satisfatoriamente na seara cível, mediante ação
de cobrança lastreada pela confissão de dívida firmada. (...)."
Assim, não há qualquer indício de que tenha o Réu, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento, mantido em erro a instituição bancária ou o Exército Brasileiro, a fim de obter, para si ou para

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:40:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5c235f3
outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Portanto, não se vislumbram as elementares do crime de
estelionato, o que conduz à atipicidade da conduta.
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para manter
a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2020 23:00:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e3a99a07
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000331-69.2020.7.00.0000

VOTO VENCIDO
Declaração de Voto que apresento na forma do art. 52, § 8º, do RISTM.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MPM contra a Sentença que absolveu o civil
JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA do delito previsto no art. 251, caput, do CPM, com base no art. 439,
alínea "b", do CPPM, por ausência de dolo.
O Parquet Militar sustentou que há comprovada prática do crime militar de estelionato, em
prejuízo do patrimônio sob Administração Militar, porque o réu agiu como se fosse a pensionista nos 17
(dezessete) meses seguintes ao seu falecimento, ao efetuar saques, pagamentos e compras com a
senha e o cartão bancário de titularidade da falecida.
A PGJM, mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA DE NAZARÉ
GUIMARÃES DE MORAES, também se manifestou pela ocorrência de estelionato previdenciário
praticado pelo réu, ao obter valores depositados a título de pensão nos 17 (dezessete) meses
seguintes ao óbito da pensionista, mediante o uso indevido do cartão e da senha da falecida,
sinalizando para a "perenidade do dolo".
Divergindo da maioria dos meus eminentes pares, dava provimento ao Apelo ministerial para,
reformando a Sentença recorrida, condenar o civil JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incurso nos arts. 251, caput, c/c o 72, incisos I e III, alínea "d", ambos do CPM,
pois entendi que o crime militar de estelionato restou perfeitamente configurado.
Narra a Denúncia que o réu obteve fraudulentamente, de 11.2015 a 3.2017, o montante de R$
127.839,49 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos), em
valores originais, depositados pelo Exército na Conta Corrente nº 01000221486, Agência 0091-4, da
Caixa Econômica Federal (CEF), em Belo Horizonte/MG, cuja titularidade pertencia a então pensionista
MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DE MACEDO, sua esposa, falecida em 20.10.2015.
Nos 17 (dezessete) meses seguintes ao óbito, o réu efetuou diversos saques,
pagamentos e compras, usando o cartão e a senha pessoal da ex-pensionista, como se esta
ainda fosse viva, mantendo o banco em erro.
Segundo os autos, a pensionista percebia pensão de Major, cota-parte integral, na qualidade de
irmã do instituidor OSWALDO BRAGA RIBEIRO MENDES, conforme Guia de Transferência de Pensões nº
5645, de 14.8.1975, revisada em 30.6.2000.
O Comunicado do Óbito foi protocolado na SIP/4 em 26.11.2015, porém não houve o bloqueio
do pagamento por erro da Administração Militar, da CEF e também da então pensionista, que deixou
de atualizar o nome adotado no último casamento junto ao Órgão Pagador. O Sistema Informatizado de
Controle de Óbitos (SISOBI) é uma ferramenta complementar, muito eficiente. Se a pensionista tivesse
atualizado o seu nome de casada na SIP, o sistema teria excluído o pagamento automaticamente. A
SSIP/4 errou, induzida pelo erro da pensionista.
O óbito foi registrado para MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA MENDES COSTA, nome do último
casamento, diferente do cadastrado na SIP/4 e no Centro de Pagamento do Exército, que era MARIA DA
CONCEIÇÃO MENDES DE MACEDO, o que impediu sua detecção pelo SISOBI, responsável por colher tal
informação nos cartórios de registro civil de pessoas naturais do Brasil. Se a pensionista houvesse
atualizado seu nome junto ao Órgão Pagador, o pagamento teria sido excluído normalmente pelo
sistema.
Em Juízo, o réu confessou ter continuado a movimentar normalmente a conta corrente da
falecida esposa para comprar alimentos e pagar as contas da família, como fazia antes do óbito.
Respondeu que acompanhava a conta com o cartão, utilizando apenas os saldos existentes, e somente
fechou a conta bancária quando o Exército parou de efetuar os depósitos. Acreditava tratar-se de um
"benefício pós-morte".
Os documentos juntados aos autos, como os Comprovantes Mensais de Rendimentos, as Fichas
Financeiras de 2015/2017 e o Ajuste de Contas, entre outros, confirmam os valores depositados na
conta da beneficiária após seu óbito no montante de R$ 210.337,56 (duzentos e dez mil, trezentos e
trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos).
Em 13.4.2017, o réu formalizou Termo de Reconhecimento de Dívida, admitindo o débito para
com a Fazenda Nacional nesse mesmo valor de R$ 210.337,56 (duzentos e dez mil, trezentos e
trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), e comprometeu-se a saldá-lo até 15.5.2017 por GRU,
mas isso não ocorreu.
O Laudo de Perícia Contábil, de 29.5.2018, por meio da quebra de sigilo e do exame dos
extratos bancários, ratificou a movimentação fraudulenta na conta corrente da pensionista, após o seu

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2020 23:00:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e3a99a07
falecimento em 20.10.2015, e apurou os débitos de responsabilidade do réu, no valor histórico de R$
158.736,50 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), dos
quais R$ 92.457,11 (noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e onze centavos) foram
obtidos por meio de saques em dinheiro.
Nesse ponto, é oportuno registrar que o Gerente Geral da Caixa informou não haver procuração
autorizando terceiros a movimentar a conta corrente da falecida, conforme o Ofício nº 282/2017, de
15.12.2017.
O locupletamento indevido do réu foi ratificado nos autos pela própria Defesa em Alegações
Escritas e em suas Contrarrazões, in verbis:
"(...) Embora o Apelado, efetivamente, tenha obtido para si vantagem
patrimonial no valor de R$ 187.719,95 em prejuízo da administração militar, há
elementos nos autos que indicam a inexistência do dolo para a prática do delito.
(...) Há ainda a atenuante da confissão, uma vez que em nenhum momento o
Apelado negou ter efetuado o saque dos benefícios, embora o mesmo desconhecesse
a irregularidade em tal proceder. (...)"
Dessa forma, o réu obteve ilicitamente, para si e seus familiares, a vantagem patrimonial de
R$ 127.839,49 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos),
em prejuízo da Administração Militar do Exército Brasileiro, por meio de diversos saques, pagamentos
e compras nos 17 (dezessete) meses seguintes ao óbito da pensionista, usando o cartão bancário e a
senha pessoal da falecida, como se esta ainda fosse viva, mantendo o banco em erro e também os
órgãos de Pagamento do Exército.
Este caso é diverso de outros estelionatos previdenciários julgados por esta Corte Castrense,
porque houve a comunicação do óbito, porém os proventos continuaram a ser depositados
normalmente por erro da Administração Militar, decorrente da duplicidade de nomes da pensionista
junto ao Órgão Pagador.
Entretanto, ao perceber a continuidade dos pagamentos, o réu deixou de informar ao banco a
morte da correntista e passou a usar o cartão e a senha pessoal da falecida para sacar dinheiro e
pagar as contas da família, sem levantar suspeitas. Registre-se que não havia procuração nem se
tratava de conta conjunta.
A continuidade do pagamento era do conhecimento do réu, porque os contracheques de 2015 a
2017 foram remetidos mensalmente para a casa da ex-pensionista, por correspondência, sem qualquer
interrupção ou alteração de titulação da pensão, como se depreende das Fichas Financeiras do
período, que informam o desconto da taxa de remessa, conforme a Tabela abaixo:
Código
Descrição
Período
Z29
TAXA REM C/CH
Jan/Jun 2015: R$ 1,44
Jul/Dez 2015: R$ 1,54
Jan/Jun 2016: R$ 1,72
Jul/Nov 2016: R$ 1,92
Dez 2016 a Fev 2017: R$ 1,94
O dolo fraudulento do agente também é facilmente verificado nos extratos bancários de Nov
2015 a Jan 2017, pelo comportamento dos saques, conforme as datas e os valores.
Nos primeiros 9 (nove) meses após o óbito, o réu sacou valores em dinheiro exatamente no dia
em que o pagamento fora depositado na conta corrente, a exceção do mês de Fev 2016, que foi no dia
seguinte, indicando o controle e a perfeita ciência de se tratar da pensão militar.
Como não podia sacar diretamente no caixa com o cartão da falecida, o que denunciaria a
fraude, o réu efetuou dezenas de saques em dinheiro, conforme o limite do autoatendimento do banco
(R$ 1500,00), e o do Banco 24 Horas (R$ 1.000,00), no mesmo dia e em dias seguidos, padrão mantido
de Nov 2015 a Jan 2017.
Portanto, o elemento subjetivo do tipo está perfeitamente caracterizado no uso fraudulento do
cartão bancário da falecida e no comportamento dos saques efetuados.
Mesmo que o réu possuísse a Procuração para movimentar a conta corrente, ainda assim seria
fraude, porque o mandato teria sido extinto com a morte da correntista. Neste caso, o ardil foi maior
porque sequer havia uma Procuração, e o réu se apossou indevidamente do cartão e da senha pessoal
da falecida, para fazer os pagamentos e os saques sub-repticiamente nas máquinas de
autoatendimento, como se fosse a ex-pensionista ainda viva, ou seja, sem deixar transparecer o ilícito,
caracterizando, assim, o dolo específico no prolongamento da fraude.
A materialidade e a autoria delitivas estão perfeitamente evidenciadas nos autos. A prova
documental está em sintonia com a pericial e o Interrogatório do réu, o qual confirmou os termos da
acusação.
A Defesa constituída, em Contrarrazões, alegou a inexistência de dolo na conduta do réu,
mesma tese adotada como fundamento da Sentença absolutória recorrida.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2020 23:00:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e3a99a07
O Juiz Federal da Justiça Militar entendeu que a materialidade e a autoria estavam
comprovadas, entretanto o réu não se valeu de ardil nem tinha a vontade de praticar o estelionato,
porque comunicou o óbito a Administração Militar e posteriormente celebrou o Termo de
Reconhecimento de Dívida, bem como apenas manteve a rotina de uso do cartão bancário e da senha
da ex-pensionista diante da instituição bancária.
As teses defensivas não encontram amparo no sólido acervo probatório dos autos.
É sabido que, após a morte da pessoa, os bens deixados transmitem-se de imediato aos
herdeiros, o que inclui os saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança. Entretanto, a
fruição desses saldos depende da realização do inventário ou de alvará judicial, nos termos do art. 2º
da Lei nº 6.858, de 24.11.1980.
No caso, observa-se da Certidão de Óbito que a falecida deixou 4 (quatro) filhos adultos e
bens a inventariar, o que impedia a movimentação da conta corrente sem o inventário, ainda mais
usando o cartão e a senha pessoal do de cujus e em prejuízo dos filhos e dos órgãos fiscais.
Nem se diga que o réu ou os familiares desconheciam a lei, porque o comunicado do óbito teve
por objetivo levantar junto à Administração Militar os valores a serem percebidos pelos herdeiros em
decorrência do falecimento da pensionista, os quais deveriam ser informados ao procurador Dr.
CONRADO GONZAGA CARSALADE.
Colhe-se ainda o entendimento do PGJM e da Câmara de Coordenação e Revisão (CCR),
colacionado em Razões recursais, in verbis:
"(...) para que o Indiciado tenha logrado êxito em movimentar a conta corrente
titulada pela falecida pensionista, teve que agir como se fosse a Sra. MARIA DA
CONCEIÇÃO MENDES DE MACEDO ainda viva efetuando os saques, na medida em que
não se tratava de conta conjunta e o mesmo sequer era procurador da nominada
correntista.
Nesse cenário, é evidente que utilizou a senha e o cartão bancário como se fosse
a falecida pensionista ainda viva movimentando a conta corrente em questão. Adite-
se que o estabelecimento bancário não foi comunicado acerca da ocorrência óbito,
pelo que, ainda que se argumente que não foi induzido a erro, por certo nessa
condição foi mantido, durante todo o tempo em que foram concretizadas as
operações bancárias pelo Indiciado. É de clareza solar que, para o banco em tela, as
movimentações estavam sendo feitas pela titular da conta corrente.
De outro giro, a instituição financeira, como consignado acima, informou que
não há procurações autorizando a movimentação por pessoa diferente da
titular/falecida vinculada à conta em liça, o que reforça que, para o banco, quem
realizou os saques foi a falecida pensionista.
Ademais, é de curial sabença que, em se tratando de suposto delito de
estelionato, quando a lei aponta, para sua configuração, que 'alguém' seja induzido
ou mantido em erro, não necessariamente esse 'alguém' trata-se daquele que
concretamente sofre o prejuízo patrimonial. O enganado pode ser um e o prejudicado
outro.
(...) (CCR, fls. 02/03)
(...) Ainda que tenha havido a comunicação do óbito ao Exército, o indiciado
somente teve acesso aos valores que continuaram a ser depositados indevidamente
pela Administração Militar na conta bancária da pensionista mediante o emprego de
fraude, como registrado pela CCR.
Assim, sua ação amolda-se à previsão do art. 251 do CPM.
(...) (PGJM, fl. 03).". (Grifo nosso)
Como dito alhures, o dolo ficou bem evidente no comportamento do réu ao efetuar todos os
saques nos caixas de autoatendimento e no Banco 24 Horas, exatamente nos limites disponíveis, com
vários saques diários e em dias seguidos, para não levantar suspeitas nas operações.
Assim, a comunicação do óbito e a formalização do Termo de Reconhecimento de Dívida são
incapazes de afastar o dolo específico do agente, que deixou de informar ao banco o óbito da
correntista, mantendo-o em erro, para continuar fruindo os proventos de pensão por meio do uso do
cartão e da senha pessoal da falecida, que sabia indevidos e contrariava a legislação sucessória.
O dolo é reforçado pelo fato de o réu continuar a receber mensalmente a correspondência do
contracheque e a fruir os proventos da falecida sub-repticiamente, mesmo sem a resposta da
Administração Militar quanto aos direitos requeridos pelos herdeiros.
A formalização do Termo de Reconhecimento de Dívida não é suficiente para descaracterizar o
dolo, mas poderia o réu aproveitar os benefícios da Lei Penal Militar caso houvesse reparado o dano

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2020 23:00:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e3a99a07
antes da APM, o que não ocorreu.
Também não é possível concordar com o argumento defensivo de que o réu apenas continuou
com a rotina de usar o cartão e a senha pessoal como o fazia antes, porque a morte de uma pessoa é
um fato jurídico relevante, ainda mais sendo o cônjuge.
Se antes o réu utilizava os proventos de pensão para comprar alimentos e pagar as despesas
da família, porque a esposa sofria de câncer, certamente o fazia com o consentimento dela. Essa
autorização deixou de existir com a morte.
Aliás não pode ser considerado normal alguém usar o cartão bancário nominal e a senha
pessoal de uma pessoa morta, para obter dinheiro e pagar contas, o que afronta o senso comum de
qualquer homem médio.
A situação do réu é bem mais grave, porque o fez ao longo de 17 (dezessete) meses e obteve
em dinheiro R$ 92.457,11 (noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e onze centavos),
além de outros valores.
Em seu Interrogatório, o réu admite claramente que somente encerrou a conta bancária
quando o Exército parou de efetuar os depósitos.
Frise-se que o fato de o réu não ter comprado bens de valor elevado com o dinheiro não afasta
a realidade de que obteve vantagem ilícita (para si e para terceiros), em prejuízo da Administração
Militar.
A alegação defensiva de que o sujeito passivo não foi induzido ou mantido em erro igualmente
não encontra respaldo nos autos; porque, no crime de estelionato, pode haver mais de uma vítima,
como no presente caso, em que a pessoa enganada é diversa da que sofre o prejuízo.
O Banco foi enganado, por meio do uso fraudulento do cartão e da senha pessoal da falecida
por 17 (dezessete) meses, porém quem sofreu o prejuízo patrimonial foi a Administração Militar.
In casu, é possível dizer que a Administração Militar foi também mantida em erro pelo réu e
demais herdeiros. Os dados da comunicação do óbito eram exatamente os cadastrados no Órgão
Pagador, porém, diferentemente, o nome da ex-pensionista na Certidão de Óbito era outro. Além disso,
o Órgão Pagador continuou a enviar mensalmente e antecipadamente o contracheque para a casa da
pensionista e a efetuar os depósitos da pensão regularmente nos 17 (dezessete) meses seguintes, sem
que isso provocasse qualquer incômodo no réu. Em vez de o réu comunicar o erro, como qualquer
"homem médio" teria feito, passou a tirar proveito da situação.
Sem dúvidas, caso houvesse boa-fé na conduta do réu para com o Exército, no mais tardar, no
terceiro depósito indevido após a comunicação do óbito, teria ele procurado a Administração Militar
para esclarecer o que estava acontecendo, porém manteve o "silêncio malicioso" por esse longo
tempo.
Na lição de Jorge Cesar de Assis, o estelionato caracteriza-se quando presentes: "(...) o artifício
fraudulento; o induzimento, por meio dele, das vítimas em erro; o prejuízo por estas sofrido; o
correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o dolo" (ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao
Código Penal Militar. 7ª. ed. Curitiba: Juruá, 2011 p. 570.).
O dolo encontra-se devidamente caracterizado, pois o réu, de maneira livre e consciente,
manteve o silêncio quanto ao óbito da correntista e à continuidade dos depósitos, a fim de prosseguir
obtendo valores ilícitos, mediante o uso fraudulento do cartão bancário da falecida, assumindo,
exatamente, a forma de ardil afeto a enganar o banco e a Administração Militar.
Por fim, a Defesa sustentou a ocorrência do Erro de Direito (art. 35 do CPM), por ser o réu
pessoa extremamente idosa (96 anos de idade), incapaz de se atentar para irregularidades, que
apenas continuou a sacar o dinheiro e a pagar as despesas ordinárias, por supor que estava tudo
resolvido com a Administração Militar. Em Interrogatório, o réu alegou ainda que acreditava ser um
benefício post mortem.
São teses dissociadas do contexto probatório e da Jurisprudência deste Superior Tribunal.
A dicção do citado dispositivo deixa claro que é possível a atenuação ou a substituição da
penalidade aplicada quando o agente supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei,
se escusáveis.
O erro presume-se escusável quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas
mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor.
No Erro de Direito, o autor tem a consciência do que está realizando, tendo o controle da ação;
todavia, não tem a noção de que a conduta é censurável penalmente. Como decorrência, pratica o ato,
supondo-o lícito, por ignorância da norma ou por interpretação equivocada.
Esse não é o caso dos autos. O réu ficou inerte por 17 (dezessete) meses. Manteve a
Administração Militar e o banco em erro, ao efetuar saques em dinheiro e compras calculadas,
para não denunciar o uso fraudulento do cartão bancário, tendo a vontade livre e consciente de auferir

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2020 23:00:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e3a99a07
vantagem patrimonial que sabia indevida.
Ademais, conforme vem decidindo esta Corte Castrense, para a caracterização do Erro de
Direito, o réu deveria ter agido no mínimo com a devida cautela, confirmando o suposto benefício junto
à Administração Militar ou obtendo a resposta aos possíveis direitos hereditários requeridos, in verbis:
"(...) A aplicação do instituto previsto no art. 35 do Código Penal Militar
condiciona a sua incidência à comprovação de que o agente supõe lícito o fato, por
ignorância ou por erro de interpretação da lei, somente se escusáveis. O erro, por sua
vez, presume-se escusável quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e
nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor.".
(Apelação nº 150-87.2015.7.09.0009-MS. Relator Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON
NICÁCIO SILVA. Julgamento: 26.10.2017)
O enredo probatório revela que o réu fez uso de valores que não lhe pertenciam, tampouco
perfaziam direito da pensionista falecida, obtidos mediante o uso fraudulento do cartão bancário e o
descumprimento da legislação de sucessão.
Estando a materialidade, a autoria e a tipicidade do delito de estelionato perfeitamente
caracterizadas e provadas, não há que se cogitar da aplicação do Princípio do in dubio pro reo.
No mais, a idade avançada do réu não tem o condão de configurar qualquer excludente de
tipicidade ou de antijuridicidade, muito menos de reprovabilidade de conduta.
A Constituição Federal adotou o critério biológico para a inimputabilidade penal dos menores de
18 (dezoito) anos, em seu art. 228, presumindo que tais pessoas não são capazes de entender o
caráter ilícito de sua ação, sem mencionar faixa etária mais avançada.
No caso da Lei Penal Castrense, os benefícios quanto à idade avançada são a atenuante
genérica para o maior de setenta anos e a redução de metade os prazos da prescrição, entre outros.
O critério biológico da maioridade também era contemplado no art. 84 do CPM, para a análise
da concessão do sursis nas penas de reclusão, até sua exclusão pela Lei nº 6.544, de 30.6.1978, que
manteve apenas o critério da quantidade de pena não superior a 2 (dois) anos.
Apesar dos benefícios existentes na lei penal, inexiste norma de inimputabilidade para as
pessoas com a idade avançada. Se fosse para fugir a lei, qual idade autorizaria cometer qualquer
ordem de ação criminosa sem a respectiva responsabilidade penal? 70 (setenta)? 80 (oitenta)? ou 90
(noventa) anos?
Se o Escabinato abraçasse a idade avançada como causa de inimputabilidade, estaria criando
uma regra nova de exclusão da culpabilidade penal e um permissivo jurisprudencial para a prática
criminosa por um grupo indeterminado de pessoas.
A idade avançada não é e nem pode ser argumento para a impunibilidade ou para eximir o
criminoso do mal causado. Quando se julga um crime com o sentimento de compaixão pelo infrator,
despreza-se o sofrimento das vítimas ou o prejuízo causado às instituições saqueadas.
Nesse prisma, há relevante ofensa ao bem jurídico tutelado, e o fato imputado é formal e
materialmente típico, ilícito e culpável, não havendo outra alternativa, senão condenar o réu como
incurso no art. 251, caput, do CPM.
Assim, passo à dosimetria da pena.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão, por ser o réu
tecnicamente primário e não lhe serem desfavoráveis as circunstâncias do art. 69 do CPM.
Na segunda fase, as atenuantes da maioridade e da confissão espontânea deixam de ser
aplicadas em decorrência da fixação da pena-base em seu mínimo legal, conforme o art. 73 do CPM e a
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, à mingua de causas minorantes e majorantes, torna-se definitiva em 2 (dois)
anos de reclusão.
Presentes os requisitos do art. 84 e em conformidade com o art. 88, ambos do CPM, concedo ao
Condenado o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições
do art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da
Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Diante do exposto, conhecia e dava provimento ao Recurso ministerial para, reformando a
Sentença recorrida, condenar o civil JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso nos arts. 251, caput, c/c o 72, incisos I e III, alínea "d", ambos do CPM,
concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designado o Juiz Federal da Justiça
Militar prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Outrossim, concedia o direito de recorrer em liberdade e fixava o regime prisional aberto para o início
do cumprimento da pena, caso venha a ser executada, na forma do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/11/2020 23:00:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e3a99a07
comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210, de 11.7.1984 (Lei de Execução Penal).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000331-69.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR )
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA
ADVOGADO: LUCAS LAIRE FARIA ALMEIDA

DECLARAÇÃO DE VOTO

I. INTRODUÇÃO
O presente pedido de vista foi formulado na Sessão de
Julgamento, em 5 de outubro de 2020, consoante o disposto no
art. 78 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM), após a prolação do voto do Relator Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.

O ilustre Ministro-Relator conheceu do pedido e dava provimento
ao Recurso ministerial, para reformar a Sentença recorrida e
condenar o civil JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, c/c o
art. 72, incisos I e III, alínea d, ambos do CPM, concedia-lhe o
benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, assegurando ao
sentenciado o direito de recorrer em liberdade e fixando o
regime prisional aberto no eventual cumprimento da pena, na
forma do art. 33, § 2°, alínea c, do CP comum, c/c o art. 110 da
Lei nº 7.210, de 11.7.1984 (Lei de Execução Penal).

Acompanharam o voto do Relator os Exmos. Ministros LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ
NAZARETH.

O Ministro-Revisor Dr. ARTUR VIDIGAL conhecia e negava
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar,
para manter a Sentença absolutória recorrida por seus próprios e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
jurídicos fundamentos, sendo acompanhado pelos Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.

Pedi vista do presente Feito com o intuito de melhor examinar o
porquê de se condenar o ora Apelado, quando na Sentença do
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar não se visualiza a ocorrência do dolo
antecedente na conduta imputada ao mesmo (art. 251 caput do
CPM).

Após o exame dos fatos e das questões de direito postas,
verifiquei que se impõe a reforma da Sentença a quo, devido ao
equívoco do Órgão Ministerial no tocante à adequação típica da
conduta imputada ao Apelante; ficando, em razão disto, evidente
a atipicidade da conduta, uma vez que não preenche requisito
descrito no art. 77 do CPPM.

II. SÍNTESE DOS FATOS
Tratou-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar
da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu o
civil JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA da imputação pela prática
do crime previsto no art. 251 do CPM, com base na alínea b do
art. 439 do CPPM, entendendo não constituir o fato infração
penal, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000090-
09.2019.7.04.0004.

Em síntese, o Apelado foi denunciando por ter, em tese, se
apropriado indevidamente, no período de novembro de 2015 a
março de 2017, do valor de R$ 127.839,49 (cento e vinte e sete
mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos),
em valores originais, depositados indevidamente pela
Administração Militar na conta-corrente cuja titularidade
pertenceu a então pensionista MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
DE MACEDO, esposa do Apelante, falecida em 20 de outubro de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
2015.

O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM
absolveu o Réu do crime de estelionato, com base na alínea b do
art. 439 do CPPM, fundamentando que a conduta praticada foi
atípica, por ausência de dolo, podendo a questão ser resolvida
satisfatoriamente na seara cível, mediante ação de cobrança
lastreada pela confissão de dívida firmada.

O Órgão Ministerial interpôs recurso de Apelação, requerendo a
reforma da decisão a quo, com a condenação do ora recorrido,
civil JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA, nas sanções do art. 251,
caput, do Código Penal Militar, alegando a prática do crime de
estelionato, em detrimento do patrimônio sob Administração
Militar.

Por outro lado, em contrarrazões recursais, a Defesa pugnou
pela manutenção da Sentença absolutória que julgou
improcedente a ação penal, de forma que o recurso de apelação
não fosse provido. Eventualmente, caso haja Sentença
condenatória:
- Fosse a pena fixada em seu mínimo legal;
- Fosse reconhecida e aplicada a atenuante da confissão
espontânea; e
- Fosse reconhecida e aplicada a atenuante referente ao erro nos
termos do art. 35 do CPM.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar em parecer da lavra da
Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, opinou pelo
conhecimento do Apelo e, no mérito, por seu provimento, a fim
de reformar a Sentença absolutória, com a condenação de JOÃO
BOSCO DE ALMEIDA COSTA, como incurso no art. 251, caput, do
CPM.

III. MÉRITO
1. Considerações iniciais.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
O Apelo Ministerial foi tempestivo e atendeu aos demais
requisitos de admissibilidade, merecendo, portanto, ser
conhecido. Quanto ao mérito, impõe-se o seu provimento
parcial.

No presente Recurso, em tese, o Órgão Ministerial não trouxe
elementos hábeis a justificar a reforma do Decisum de primeiro
grau, de modo a condenar o Apelado nas penas do art. 251 do
CPM.

Ao revés, compulsando os autos verificou-se que inexistia
certeza quanto à ocorrência do dolo específico no tocante à
prática do crime de estelionato pelo Apelado, conforme apontou
o MPM.

Inclusive, o quadro fático que emerge dos autos desenha,
claramente, uma situação singular em comparação com os
inúmeros casos de estelionato de natureza previdenciária (art.
251 do CPM), cujos julgados formam a jurisprudência desta
Corte.

O exame do quadro fático permitiu distinguir, de maneira
irrefutável, 2 (dois) momentos distintos quanto a suposta
manifestação delitiva atribuída à conduta do então réu, pelo
Órgão Ministerial, quais sejam:
- No primeiro momento, após a morte de sua esposa, ex-
pensionista MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DE MACEDO,
falecida em 20 de outubro de 2015, o ora Apelado e
herdeiros participaram tal fato à Administração Militar,
representada pela Seção de Inativos e Pensionistas da 4ª
RM (SIP/4), apresentando a Certidão de Óbito, em 26 de
novembro seguinte (e-Proc, evento 1, anexo 1, p. 18 e 20); e
- Em um segundo momento, diante dos fatos apurados e
provados, a conduta do Apelado evidenciou o animus livre e
consciente de subtrair as quantias depositadas indevidamente
pela Administração Militar, na conta bancária que pertenceu a
sua falecida esposa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db

2. Da imputação de prática do crime de estelionato
Inicialmente, como se constata nos autos, o Apelante comunicou
o óbito, no prazo razoável de pouco mais de 30 (trinta) dias; fato
apontado como argumento favorável à Defesa na r. Sentença, in
verbis:
A documentação anexada, em especial a comunicação do
óbito protocolada na SIP/4 em 26 de novembro de 2015,
evento 1, anexo 1, p. 20, do IPM, ou seja, um mês após o
falecimento, e a celebração de termo de reconhecimento de
dívida, evento 1, anexo 1, p. 43, do IPM, indicam que o
acusado não se valeu de um ardil para a consumação do
delito, tampouco tinha a vontade de praticar o estelionato.
(Processo nº 7000331-69.2020.7.00.0000, evento 1, 1-SENT
do e-Proc).

Tal situação, reiteradamente, tem sido considerada como
perfeitamente normal consoante a rotina administrativa
castrense, cujo precedente é possível extrair da jurisprudência
desta Corte, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
ESTELIONATO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. A despeito de o silêncio
quanto ao óbito não constituir, por si só, o elemento ardiloso
ou fraudulento necessário à configuração do estelionato
previdenciário, a comunicação à Administração Militar
indica a total ausência anímica de apropriação de
qualquer valor indevido que porventura tenha sido
depositado. Recurso conhecido e não provido. Decisão por
maioria. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido
Estrito nº 7000889-12.2018.7.00.0000. Relator Ministro Artur
Vidigal de Oliveira. Data de Julgamento: 14/3/2019, Data de
Publicação: 16/4/2019) (Grifo nosso).

Destarte, como atestam os fatos, até aquele instante inexistiu
qualquer ação fraudulenta por parte do Réu com o escopo de
enganar a Administração Militar, buscando ocultar a ocorrência
do óbito da pensionista, que tenha sido apontada pelo Órgão
Ministerial.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
Nesse sentido, tal situação descaracterizaria qualquer imputação
ao Apelante, da suposta prática de conduta típica do delito de
estelionato, pois não perfaz a lição do ilustre Min. Jorge Romeiro:
"O próprio silêncio, quando malicioso ou intencional, acerca do
preexistente erro da vítima, constitui meio fraudulento
característico de estelionato." (STM - RC - Rel. Min. Jorge Romeiro
- Bol. ADV 354).

Posteriormente, os fatos já apresentam outra situação, tendo o
Órgão Ministerial imputado ao Apelado a prática de condutas
tidas por ilícitas, durante o lapso temporal compreendido entre
os meses de novembro de 2015 e março de 2017, conforme se
extraiu das Razões de Apelação, in verbis:
Além disso, os documentos bancários e o Laudo Contábil que
foram anexados aos eventos 44, item 4, e 28, do PQS n.º
115-15.2017.7.04.0004, comprovam que o ora recorrido
efetuou diversos saques, pagamentos e compras nos 17
(dezessete) meses seguintes ao do falecimento,
utilizando-se para tanto da senha e do cartão bancário
que pertenciam à ex-pensionista, com o inequívoco
dolo de se apoderar, de maneira indevida e
conscientemente ilícita, dos valores ainda
depositados.

Portanto, após o falecimento de seu cônjuge, o ora recorrido
induziu em erro o banco que, iludido, liberava os valores,
conseguindo o mesmo obter ilicitamente para si, de
novembro de 2015 a março de 2017, o total de R$
127.839,49 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e
nove reais e quarenta e nove centavos), em valores
originais, assim agindo em prejuízo do patrimônio sob a
administração militar, quando deveria se abster da
obtenção de valores que o mesmo sabia perfeitamente não
lhes pertencer. (Processo nº 7000331-69.2020.7.00.0000,
evento 1, 2-RAZAPELA do e-Proc) (Grifo autor).

Como se depreendeu dos fatos apresentados e comprovados,
por intermédio de evidência contábil, é irrefutável ter o ora
Apelado subtraído valores indevidamente depositados pela

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
Administração Militar, mediante saques e pagamentos diversos,
realizados contra a conta-corrente titularizada em nome da
pensionista falecida pela instituição bancária.

No entanto, também, foi possível extrair dos autos, a vista das
condutas apontadas pelo Órgão Ministerial, as seguintes
considerações:
- Por falta de iniciativa e erro exclusivo da Administração Militar,
os valores continuaram a ser depositados na conta-corrente da
falecida ex-correntista da Caixa Econômica Federal, que deveria
ter sido bloqueada e extinta a partir do óbito da pensionista;
- O ora Apelante não "induziu em erro o banco, fazendo se
passar pela falecida pensionista", conforme afirma o MPM,
uma vez que já havia participado ao Gerente daquela instituição
o falecimento de sua esposa e sido orientado a aguardar para
encerrar a conta somente após o inventário, pois podiam ser
creditados eventuais valores devidos à pensionista; e
- Inclusive, em tese, ao Apelado não cabia a obrigação
legal de informar a instituição bancária, pois, não possuía
conta conjunta ou sequer procuração emitida pela
falecida para movimentar a sua conta corrente; como faria
qualquer outro indivíduo que estivesse de posse do cartão
magnético e senha.

Logo, é patente que em nenhum momento restou comprovado
pelo Órgão Ministerial, nas atitudes do Apelado , o dolo
antecedente próprio do crime de estelionato, decorrente
do interesse em manter a Administração Militar em erro,
com o intuito de continuar a receber os valores
depositados mensalmente, importando no prejuízo
apontado.

Segundo ensina a doutrina, o estelionato é crime material. Em
essência, consuma-se no momento em que o agente, mediante
atitude prévia de logro, ardil, artifício ou outro meio fraudulento,
obtém vantagem ilícita e a consequente inversão patrimonial em
prejuízo alheio.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db

Em razão de tal característica, afirma a doutrina de modo
folclórico, a denominação do delito tem similitude em sua origem
com um tipo de lagarto, capaz de mudar de cor para burlar seus
inimigos - em analogia clara com a fraude, logro, engodo - O
réptil cujo nome latino era stellio (derivado, por sua vez, de
stella, estrela, por conta do formato das pintas que lhe cobrem o
corpo) foi associado bem cedo à falsidade humana.

No segundo século da era cristã, o escritor Lúcio Apuleio - autor
daquele que alguns consideram o primeiro romance da história,
"O asno de ouro" - usava a palavra com o sentido figurado de
"velhaco, trapaceiro, enganador", segundo o dicionário latino-
português de Saraiva. Mas o vocábulo "estelionato" só
desembarcaria em nossa língua no século 17 [1].

Vê-se, pois, que a figura delituosa tem o engano como
essência instrumental para a prática do tipo, sendo esta a
verdadeira característica identificadora do estelionato.

Consoante o tipo objetivo, para que o estelionato se configure, é
necessário:
1º) o emprego pelo agente de artifício ardil ou outro meio
fraudulento;
2º) induzimento ou manutenção da vítima em erro;
3º) obtenção de vantagem patrimonial ilícita pelo agente;
4º) prejuízo alheio (do enganado ou de terceira pessoa).

Portanto, mister se faz que haja duplo resultado (vantagem ilícita
e prejuízo alheio) relacionado com a fraude (ardil, artifício etc.) e
o erro que esta provocou.[2]

No caso, a despeito da comprovada inversão patrimonial
aplicada pelo Apelado, em desfavor da Administração Militar,
decorrente da subtração de valores da conta-corrente da falecida
pensionista, o tipo subjetivo próprio do delito do art. 251 do CPM,
representado pelo "dolo específico", que caracteriza o especial
fim de agir para se apoderar de vantagem ilícita não foi

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
caracterizado.

Desse modo, não se pode assegurar, com convicção, que o
Apelado tenha agido mediante ardil, buscando manter a
Administração Militar em erro, segundo postula o Órgão
Ministerial.

Consoante esse entendimento, oportuna foi a afirmação da
natureza peculiar do estelionato, na sabedoria de Bitencourt,
quando compara delitos que visam tutelar, de maneira
prioritária, o bem jurídico patrimônio[3], in verbis:
10. Apropriação, furto e estelionato
Na apropriação indébita, ao contrário do crime de furto ou
estelionato, o agente tem a posse lícita da coisa. Recebeu-a
legitimamente; muda somente o animus que o liga à coisa.
No entanto, se o agente a recebe de má-fé,
mantendo em erro quem a entrega, pratica o crime de
estelionato e não o de apropriação.

(...) Enquanto nesses crimes a disponibilidade fática sobre
ares é obtida com o próprio crime, na apropriação indébita
essa disponibilidade física precede ao crime. No furto, há
uma subtração; no estelionato, uma obtenção
fraudulenta; na apropriação indébita, uma arbitrária
inversão da natureza da posse. No furto, o agente
obtém tirando; no estelionato, enganando; na
apropriação indébita, aproveitando-se. Naqueles
crimes há um dolus ab initio, enquanto na apropriação
indébita o dolo é subsequente. (Grifo nosso).

Ainda, a propósito da natureza do dolo, acrescentou-se a
sabedoria contida na doutrina de Juarez Tavares quando, em sua
magnífica obra Fundamentos de Teoria do Delito - assevera que,
" o dolo será a consciência e vontade de realizar os
elementos objetivos do tipo, tendo como objetivo final a
lesão ou o perigo concreto de lesão do bem jurídico"[4] ,
in verbis:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
2.1. O DOLO
O dolo costuma ser definido como a 'consciência e
vontade de realizar os elementos objetivos do tipo'.
Essa definição adveio do finalismo e, praticamente, se
projetou até os dias atuais. De conformidade com a teoria
final de ação, o dolo tem como referência o domínio sobre a
ação causal dirigida a determinado objetivo, incluindo nesse
domínio a consciência acerca de todas as circunstâncias
objetivas que estão consignadas pelo legislador para
comporem o chamado tipo objetivo. Pode-se dizer, num
primeiro momento, que essa é uma definição válida, mas
incompleta. A imputação subjetiva não pode se esgotar em
uma relação puramente instrumental, reduzida aos
elementos que compõem a narrativa da configuração típica.
Atendendo ao tema proposto na norma proibitiva, o dolo
deve compreender todos os elementos que lhe dão suporte,
precisamente em face da lesão ou do perigo concreto de
lesão do bem jurídico. Nesse sentido, o dolo será a
consciência e vontade de realizar os elementos
objetivos do tipo, tendo como objetivo final a lesão ou
o perigo concreto de lesão do bem jurídico. (Grifo
nosso).

Na Sentença, evocando a inexistência do tipo subjetivo, o
Magistrado assinalou que, " Portanto, a conduta praticada
pelo acusado é atípica, razão pela qual a denúncia não
será acolhida", in verbis:
A imputação que consta na denúncia é ao artigo 251 do
CPM. O elemento subjetivo desse tipo penal é o dolo, que
consiste na vontade livre e consciente direcionada à
obtenção de vantagem ilícita mediante o emprego de um
ardil, um meio fraudulento. Embora o acusado,
efetivamente, tenha obtido para si vantagem patrimonial no
valor de R$ 187.719,95 em prejuízo da administração
militar, há elementos nos autos que indicam a inexistência
do dolo para a prática do delito. (Processo nº 7000331-
69.2020.7.00.0000, evento 1, 1-SENT do e-Proc).

Como o Magistrado deixou evidente em sua Decisão, "Não há

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
crime sem tipo penal". Desde o início do Século XX, quando
Ernst von Beling proclamou esse aforismo que se tornou um
marco no desenvolvimento da doutrina do Direito Penal, na obra
Die Lehre vom Tatbestand, de 1906; estava, assim, criada a
Teoria da Tipicidade, hoje integrante de todas as modernas
doutrinas relativas ao conceito de crime[5].

A tipicidade passou a exercer a função delimitadora da ilicitude
penal, pois, a despeito da conduta poder configurar um fato
reprovável, imoral, não haverá configuração de crime sem a
plena adequação do fato a um tipo legal (isto é, sem tipicidade).

Porquanto, a tipicidade consiste no ajuste perfeito do
fato com o tipo, na exata correspondência do fato
praticado com a descrição legal existente.

Consoante tal entendimento, em tese, entendeu-se que, por
equívoco do Órgão Ministerial, houve evidente falta de
adequação típica na conduta imputada ao Apelante, inerente ao
crime do art. 251 do CPM, por ausência de caracterização de
tipicidade quanto ao tipo subjetivo - DOLO.

Logo, por óbvio, não há como imputar ao Apelado a prática da
conduta típica do estelionato, pois, o conjunto probatório
formado pelo MPM não permite vislumbrar, dentre todos os
requisitos essenciais do delito - meio fraudulento, indução do
órgão pagador em erro e prejuízo para a Administração Pública,
com a decorrente vantagem patrimonial ilícita - principalmente,
a caracterização do DOLO.

3. Da hipótese de prática do delito de furto pelo Apelado.
Inicialmente, impõe-se assinar que, não obstante seja
desconsiderada a imputação da prática do crime de estelionato,
devido a ausência do dolo, como dispõe a Sentença recorrida,
por outro lado, em momento algum se pretende afirmar como
tendo sido lícita a conduta praticada pelo civil JOÃO BOSCO DE
ALMEIDA COSTA.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
Consoante esse entendimento e a vista das considerações
anteriores, em tese, é possível subsumir que, após o óbito da
pensionista, os fatos em exame descrevem a prática pelo
Apelado não do delito de estelionato, mas, sim, da conduta
típica do crime de furto, previsto no art. 240, caput, do
CPM. Vejamos.

Tal juízo se conforma à perfeição ao presente caso, pois depois
do óbito da pensionista, a situação fática exposta nos autos
ajusta-se de modo evidente ao tipo penal do furto; isto é,
descreve a subtração de coisa alheia móvel, com o fim de se
apoderar dela, de modo definitivo (art. 240 do CPM).

Em síntese, o que se constatou segundo o exposto desde as
Alegações Finais pelo Órgão Ministerial é o seguinte, in verbis:
De fato, constam do feito documentos bancários e Laudo
Contábil, (eventos 1, item 4, e 28, do PQS n.º 115-
15.2017.7.04.0004), além de Fichas Financeiras,
Demonstrativo de Débito e contracheques (fls. 13/14, item
1; 342/348, item 8, e 322/338, itens 6/7, do evento 1, do
IPM), sendo que a administração militar, após o óbito
da pensionista em 20/10/2015, continuou depositando
os valores da Pensão na conta n.º 001000221486, da
agência 0091, da CEF, em Belo Horizonte/MG.

Além disso, os extratos e informações bancárias
demonstram os diversos saques, pagamentos e
compras nos dezessete meses seguintes ao do
falecimento, com utilização da senha e do cartão
bancário da conta da ex-pensionista, o que comprova o
inequívoco dolo do acusado de se apoderar indevidamente
dos valores da pensão ainda depositados após o óbito de
sua esposa, que também restou comprovado pela respectiva
Certidão, à fl. 15, item 1, do evento 1.

Por sua vez, as declarações do réu, às fls. 127/129, item 3,
evento 1, do IPM, e item 2 do evento 29, do processo,
acrescidas das informações da CEF, não deixam qualquer
dúvida de que o mesmo era o único responsável por

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
administrar a referida conta bancária e de que assim o fez
ao se passar pela ex-correntista, sendo certo que
deveria lançar mão de meios lícitos para fazer frente
às despesas que alegou possuir e se abster de usar
valores que sabia perfeitamente não lhes pertencer.

Tanto que no inquérito, o ora acusado declarou que
administrou a conta bancária da esposa antes e após
o óbito desta e que tinha conhecimento de que, com o
falecimento, havia cessado o direito de continuar
recebendo pagamento na conta, tendo afirmado,
também, que não sabia que estava caindo dinheiro na conta
referente ao pagamento de pensionista e que movimentava
achando que era saldo da conta por motivo de empréstimo
ou saldo pré-existente, pois não acompanhava o saldo.

Todavia, em juízo, o mesmo assevera que consultava para
ver se havia saldo e, se houvesse, usava o dinheiro para
pagar as contas, ou seja, despesas em geral; se não
houvesse saldo, não usava, afirmando ainda que não
solicitou empréstimo antes ou depois do citado falecimento,
passando também a afirmar, no interrogatório judicial, que
não sabia que o dinheiro depositado pelo Exército Brasileiro
seria referente à pensão da falecida esposa, achando que
seria uma 'ajuda pós morte'.

Portanto, fácil perceber que o acusado sabia perfeitamente
de que se tratava dos valores que eram depositados em
razão da pensão da esposa, pois de início alegou pensar
se tratar de empréstimo ou saldo pré-existente, saldo
que supostamente nem controlaria, para depois
afirmar em juízo que não pediu empréstimo e que
usava os valores da conta se esta voltasse a ter
saldo, numa evidente demonstração de que sabia da
origem do dinheiro e continuou vivendo normalmente,
como ele vivia antes do óbito." (Grifo nosso).

As condutas em análise se adequam, perfeitamente, ao tipo
penal descrito no art. 240 do CPM, que assim descrevem, in
verbis:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia
móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.

Examinando os fatos descritos pelo Órgão Ministerial, concluiu-se
que os elementos que integraram a estrutura do tipo no crime de
furto (art. 240 do CPM) estão perfeitamente delineados:
subtração; com o fim de assenhoramento tranquilo; e
coisa alheia móvel.

1º- Houve subtração quando usava os valores da conta
se esta voltasse a ter saldo, conforme declarou;
2º- O Apelado manejou a conta bancária após o óbito
com o fim de assenhoramento. Tinha consciência da situação
de que havia cessado o direito de continuar recebendo
pagamento na conta, e de que os valores continuaram a ser
depositados; e
3º- A coisa alheia móvel consiste nos valores que
pertenciam a Administração Militar, depositados
indevidamente na Conta-Corrente nº 001000221486, da Agência
0091, da CEF, em Belo Horizonte/MG.

Assim, foi fato, incontestável, ter o Apelado, de modo livre e
consciente, subtraído para si valores indevidos pertencentes à
Administração Militar e, embora tenha mostrado interesse em
saldar o débito, não chegou a efetuar o ressarcimento do
prejuízo causado ao erário.

O MPM pediu a condenação do Apelado como incurso no art. 251
do CPM. Desse modo, a conduta imputada ao Apelado incidiria
na falta de adequação típica ao dispositivo repressor, pois, ao
revés, extraiu-se dos autos o entendimento de que se impõe a
perfeita adequação dos fatos descritos ao crime do art. 240,
caput, do CPM.

Em que pese a Denúncia ter sido ofertada pelo crime previsto no
art. 251 do CPM, o Magistrado de piso absolveu o Apelado
entendendo que a conduta seria atípica por ausência de dolo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db

Como argumento, é válido ressaltar que o art. 251 do CPM é um
tipo de delito que se enquadra na classificação de crime
plurissubsistente, ou seja, aquele que consiste em vários atos
integrantes de uma conduta, admitindo-se seu fracionamento.

Posto isso, em tese, uma vez retirada a elementar do "artifício,
ardil ou outro meio fraudulento", sobrevive, de qualquer modo,
um delito de idêntica natureza, ou seja, patrimonial, o qual lesou,
mediante subtração, em proveito próprio ou de outrem, o
patrimônio de alguém. Ora, esta é a definição legal de
furto.

A materialidade delituosa restou comprovada pelos extratos
bancários da conta-corrente titularizada em nome da falecida
pensionista MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DE MACEDO, obtidos
com a quebra de sigilo bancário, onde se observa saques
indevidos com cartão, após o óbito da pensionista,
caracterizando a utilização de valores pertencentes à
Administração Militar, no período de novembro de 2015 a março
de 2017.[6]

A autoria, também, pelo depoimento do Apelado, em Juízo,
quando confirmou ser o autor dos saques eletrônicos realizados
na conta bancária da ex-pensionista, ficando demonstrado à
saciedade o tipo objetivo característico do crime de furto.

As provas em seu desfavor são absolutamente irrefutáveis,
afigurando-se como inconteste o fato de o Apelado possuir a
convicção de que a res furtiva correspondia a quantias
depositadas indevidamente pela Administração Militar, na conta
bancária titularizada em nome da pensionista falecida, não se
tratando de res nullius, res derelicta ou res deperdita.

Logo, caracterizadas a autoria e a materialidade da conduta do
Apelado, cabe ainda a conclusão de que agiu com animus
furandi, consubstanciado no dolo específico, isto é, a vontade
livre e consciente em subtrair a coisa alheia móvel; e o elemento

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
subjetivo do tipo, referente à especial finalidade de se apossar
dos valores subtraídos em seu proveito, como se verifica de suas
afirmações.

A conduta foi típica, pois está presente uma subtração de coisa
alheia móvel, amoldada perfeitamente às elementares do art.
240 do CPM. Também, foi antijurídica, não restando amparada
por quaisquer das excludentes de ilicitude.

Portanto, nada há nos autos a justificar a conduta delituosa, ante
o potencial conhecimento da ilicitude praticada; tratou-se de
agente plenamente imputável, além de lhe ser exigível conduta
diversa.

Quanto à culpabilidade, cabe ressaltar que igualmente ausentes
quaisquer das excludentes legais ou supralegais de
culpabilidade. O Apelado, apesar de ostentar idade avançada é
uma pessoa lúcida, não podendo invocar, in casu, erro de
proibição, porquanto lhe era possível compreender o caráter
ilícito de suas atitudes, em vista do seu grau de discernimento
dos fatos.

No que tange à potencial consciência da ilicitude, Edilson
Mougenot Bonfim e Fernando Capez lecionam, in verbis:
A fim de evitar abusos, o legislador erigiu como requisito da
culpabilidade não o conhecimento do caráter injusto do fato,
mas a possibilidade de que o agente tenha esse
conhecimento no momento da ação ou omissão. Trata-se
da potencial consciência da ilicitude.

Dessa forma, o que importa é investigar se o sujeito,
ao praticar o crime, tinha possibilidade de saber que
fazia algo errado ou injusto, de acordo com o meio
social que o cerca, as tradições e costumes locais, sua
formação cultural, seu nível intelectual, resistência
emocional e psíquica e inúmeros outros fatores. (...)
Pouco adianta alegar não saber que a conduta era proibida,
pois, se existia a possibilidade de sabê-la ilícita, o agente
responderá pelo crime. (Direito Penal. São Paulo: Saraiva,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
2004) (Grifo nosso).

Destarte, sendo o fato típico, antijurídico e culpável, não
havendo qualquer causa legal ou supralegal excludente do
crime, a condenação se impõe, pelos motivos expendidos, como
incurso no art. 240 do Código Penal Militar.

4. Conclusão
Ab initio, frisou-se que, no tocante à absolvição, não houve
trânsito em julgado e, foi em relação a esta parte da decisão do
Magistrado de piso que se insurge o representante do Parquet
das armas, buscando, no duplo grau de jurisdição, a reforma da
Sentença e a consequente condenação do Apelado nas penas do
art. 251 do CPM.

No entanto, segundo foi explanado, sendo o fato típico,
antijurídico e culpável, não havendo qualquer causa legal ou
supralegal excludente do crime, impõe-se a condenação do
Apelante, pelos motivos outrora expendidos, como incurso no
art. 240 do Código Penal Militar. Vejamos

Para início de reflexão, é mister compreender o alcance do
princípio da devolutividade, isto é, do brocardo jurídico do
tantum devolutum quantum appellatum.

Tal princípio significa que o recurso devolve ao Tribunal somente
a matéria objeto de impugnação e, como desdobramento, a
proibição da reformatio in pejus impede que se agrave a situação
do réu em recurso exclusivo da defesa, pois não foi devolvida ao
órgão jurisdicional a matéria que permitiria tal agravamento.

Assim, à guisa de exemplo em um processo hipotético, seria
impossível uma condenação do Réu como incurso no art. 240 do
CPM, ante a impossibilidade de se fazer emendatio libelli em
desfavor do Réu, condenado pelo art. 251 do CPM, quando o
recurso tivesse sido apenas da Defesa.

Nesse sentido, a doutrina é esclarecedora, como revela Hélio

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
Tornaghi[7], na obra:
Embora a apelação permita o reexame da matéria decidida
na sentença, o efeito devolutivo não é pleno, ou seja, não
pode resultar do julgamento decisão desfavorável à parte
que interpôs o recurso. Bem se expressa Hélio Tornaghi: 'Em
rigor de lógica, deveria poder o juízo ad quem proferir
decisão que reputasse justa, fosse qual fosse'. Mas o
tribunal fica preso ao que lhe foi pedido, não se
permitindo a decisão ultra ou extra petitum. (Grifo
nosso).

Entretanto, no caso em comento, o Apelo foi manejado
pelo Órgão Ministerial, o que exige a normatização própria
que admite a condenação por um tipo penal distinto da conduta
descrita nos autos, desde que aquela definição tenha sido
requerida pelo Órgão Ministerial até as alegações escritas, ex vi
do art. 437, alínea a, do CPPM.

Como se vê, no caso, a autoria e a materialidade do delito estão
devidamente comprovadas. Inexistem quaisquer excludentes de
tipicidade, ilicitude, culpabilidade ou punibilidade nos presentes
autos. Assim, a resposta estatal deve ser dada em consonância
com a legislação penal militar.

Finalmente, entendendo ter havido evidente divergência entre os
fatos descritos na Exordial e a conduta ilícita imputada, impõe-se
como necessária a reforma da Sentença a quo, visto se
apresentar equivocada, consoante a descrição fática que
exsurge dos autos.

Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró ensina ser o tema da
correlação entre acusação e sentença pertinente ao fato
processual, isto é, ao acontecimento imputado ao réu.

Constitui fato incontroverso, de onde exsurge a regra: o fato
imputado ao réu, na Inicial, deve guardar perfeita
correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, na
sentença.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
A violação de tal regra é causa de nulidade absoluta, pois ofende
os princípios do contraditório e da ampla defesa e,
consequentemente, o devido processo legal, não sendo possível
condenar alguém sem que o fato concreto imputado apresente
todos os elementos que abstratamente integram o tipo penal.[8]

A importância está na relevância processual do fato. Por isso,
concretamente, o que pode ser indiferente em relação a uma
imputação pode ser relevante em relação à outra, ainda que se
trate do mesmo tipo penal[9].

Na Justiça penal comum, o juiz está adstrito aos fatos descritos
na denúncia e não à classificação legal feita pelo autor da ação
penal, "Da mihi factum dabo tibi ius". Não sendo grosseira a
incorreção, não é causa para rejeição da Denúncia, pois o réu se
defende de um fato, e não da definição legal, que é sempre
provisória.

Diferentemente, na Justiça Castrense o acusado se defende
tanto dos fatos descritos na Denúncia quanto da classificação
legal, por força da vedação contida ao final do art. 437, alínea a,
do CPPM.

Consoante o aludido dispositivo:
O Conselho de Justiça poderá dar ao fato definição jurídica
diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que
aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público
em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la.

Tal disposição legal, a rigor, corresponde ao instituto do
Emendatio Libelli, isto é, encontra-se a descrição do fato na
Denúncia, mesmo implicitamente, com todas as elementares.
Apenas a classificação legal é incorreta. O Juiz, então, corrige a
classificação.

Quando o Órgão Ministerial não ajustar a Denúncia até a fase

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
das alegações finais escritas (art. 428 do CPPM), o Colegiado não
poderá, durante o julgamento, retificar a imputação, se a
correção na adequação típica constituir motivo de maior
gravame para o Réu (art. 437, alínea a, do CPPM).

Todavia, sendo a pena da "nova definição jurídica" a
mesma ou menor e o fato estiver descrito, explícita ou
implicitamente, na Denúncia, o Conselho de Justiça
poderá corrigir a classificação, independentemento de
aditamento da denúncia. Nesse sentido:
Súmula nº 5 do STM - A desclassificação de crime
capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou
pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste
sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais,
desde quando importe em benefício para o réu e conste da
matéria fática.

No presente caso, o Órgão Ministerial, desde a formulação da
Denúncia, em alegações finais e, também, em razões de
apelação, pugnou tão somente pela apenação segundo a
conduta ilícita descrita no art. 251, caput, do CPM; que, em tese,
corresponde a uma pena base de 2 (dois) anos de reclusão.

Naturalmente, tratou-se de uma pena mais gravosa em relação a
que seria imputada ao Apelado, caso fosse condenado pela
conduta típica prevista no art. 240, caput, do CPM - com a pena
base no quantum de 1 (um) ano de reclusão.

Portanto, na hipótese em comento, sendo a pena da "nova
definição jurídica" menor e estando o fato descrito na Denúncia,
ainda que o Órgão Ministerial não tenha formulado uma "nova
definição jurídica", será possível corrigir a classificação legal,
mas não se poderá aplicar a pena mais grave, tendo que se ater
aos limites da classificação legal errada, que tem pena superior.

Situação análoga ocorre com o Tribunal ad quem, no processo
penal comum, quando se depara com classificação legal errada,
em grau recursal, tendo havido recurso exclusivo da defesa ou

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
recurso da acusação sem alegação da errada classificação: se a
pena for mais grave, o tribunal pode corrigir a classificação, mas
não impor a pena mais grave; contudo, se a pena for menor,
pode corrigir a classificação e impor a pena menor.[10]

Logo, impõe-se que esta Corte reforme a Sentença de modo a
permitir que seja atribuída ao Réu a conduta ilícita a ele
imputada e tornada atípica em face da imperfeição contida na
Denúncia.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte reconhece ser possível
conferir ao fato ilícito uma definição jurídica diversa da presente
na Denúncia, sem que ocorra a reformacio in pejus ou a mutacio
libelli, institutos não contemplados pela norma adjetiva
castrense. A propósito, o seguinte aresto:
EMENTA: IMPUTAÇÃO DE ESTELIONATO. USO ILÍCITO DE
VALES PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. ABSOLVIÇÃO
NO 1º GRAU. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO.
CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO. RÉU JULGADO À
REVELIA.

Entendimento 'a quo' de inexistência de provas para
condenação de 'imputatio facti' com lastro no Art. 251 do
CPM. Subtração de vales requisitórios de combustível, com
posterior utilização para desvio de gasolina pertencente à
Fazenda Nacional. Denúncia de estelionato que, "in casu", se
mostraria como 'post factum' impunível.

Ocorrência que, 'in concreto', se caracteriza como
emoldurada pelo Art. 240, § 5º, do 'Codex' apontado 'a
priori'.

'Emendatio libelli' operada no grau 'ad quem'.
Reforma de Sentença absolutória havida 'in casu'.
Provimento parcial de apelo ministerial. Decisão por
unanimidade. (Apelação nº 2000.01.048580-5/AM. Rel. Min.
Carlos Eduardo Cezar de Andrade. Publicação em
12/8/2002).

Em outro precedente, da relatoria do Ministro José Américo dos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
Santos, Apelação nº 0000015-43.2012.7.07.0007/PE, julgado em
24 de junho de 2013, esta Corte decidiu, à unanimidade, que:
Não caracteriza ofensa à ampla defesa a emendatio
libelli operada pelo juízo a quo, ao transmudar o
enquadramento típico da conduta apurada, de 'uso de
documento falso' (art. 315 do CPM) para 'falsidade
documental' (art. 311 do CPM), uma vez que as penas
cominadas para ambos os casos são idênticas e,
portanto, não importa em agravamento da resposta
penal dada ao acusado. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, extraiu-se fragmento de Acórdão desta
Corte, da relatoria do insigne Ministro Dr. José Coêlho Ferreira -
Apelação nº 2008.01.050918-6/RJ. Publicação em 4/8/2008.
5. Entendo não existir impedimento algum à
correção da classificação do tipo penal atribuído ao
apelado, no caso, de 'peculato-furto' (art. 303, 2°, do CPM)
para o crime de 'apropriação de coisa havida
acidentalmente', previsto no art. 249 do CPM, pois,
consequentemente, a pena aplicada seria menos gravosa.
Nesse sentido é o entendimento cristalizado na Súmula n°5
deste Superior Tribunal Militar, verbis: 'A desclassificação de
crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo
Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem
manifestação, neste sentido, do Ministério Público Militar nas
alegações finais, desde quando importe em benefício para o
réu e conste da matéria fática.' (Grifo nosso).

Outros precedentes da Corte, nos quais se admite a Emendatio
libelli in mellius: Apelação nº 2004.01.049596-7/SP. Rel. Min José
Alfredo Lourenço dos Santos. Publicação em 12/5/2006; Apelação
nº 0000186-15.2010.7.12.0012. Rel. Min. José Barroso Filho. Data
de Julgamento: 24/3/2015, Data de Publicação: 28/4/2015).

De igual modo, a jurisprudência do Excelso Pretório admite a
Emendatio Libelli no segundo grau de jurisdição:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI NO
SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE.
MERA SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS À NORMA DE

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
INCIDÊNCIA. CRIME DE TORTURA. INCONSISTÊNCIA
PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO
GRAU DE JURISDIÇÃO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA
DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AOS
LAUDOS PERICIAIS OFICIAIS. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. REGRA
DO CONCURSO MATERIAL. APLICABILIDADE. DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS. PERDA DE PATENTE E DO POSTO.
CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. AUSENTE ILEGALIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste vedação à realização da emendatio libelli
no segundo grau de jurisdição, pois se trata de
simples redefinição jurídica dos fatos narrados na
denúncia. Art. 383 do Código de Processo Penal. O réu se
defende dos fatos, e não da definição jurídica a eles
atribuída. Ademais, tratou-se, apenas, da incidência de
circunstância agravante, que veio a ser requerida por
ocasião das alegações finais do Ministério Público.
(...)
3. A condenação em segundo grau de jurisdição não
pode servir de fundamento para a alegação de ofensa
ao princípio da ampla defesa. Se, no primeiro grau, o
paciente foi absolvido por falta de provas, é porque houve
plena oportunidade para se defender, militando a sentença,
inicialmente, a favor do seu status libertatis no julgamento
pelo Tribunal ad quem. Ademais, trata-se de
insurgência contra lei em tese, pois o ordenamento
jurídico prevê a possibilidade de interposição de
apelação pelo Ministério Público contra a sentença
absolutória.
(...)
7. Ordem denegada. (STF HC nº 92181/MG - Rel. Min.
JOAQUIM BARBOSA - Publicação em 1º.8.2008) (Grifo nosso).

Finalmente, comprovada a prática da conduta delituosa
por parte do Apelado, resta examinar a fixação da
sanção.

O Réu é primário e possuidor de bons antecedentes. Os critérios
previstos no art. 69 do CPM, norteadores para a fixação da pena

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
base, quais sejam, a personalidade do réu, o modo de execução
e o meio empregado demonstram a intensidade do dolo.

Ad argumentandum, cumpre registrar que o Apelado,
atualmente, com 96 (noventa e seis) anos de idade, ostentava a
idade de 91 (noventa e um) a 92 anos (noventa e dois) na época
dos fatos e, diante da peculiaridade do caso, também não se
mostra proporcional qualquer reprimenda penal mais gravosa,
porquanto não teria mais seu efeito de garantir o caráter de
prevenção geral e especial da pena.

A presunção foi de que não tornará a delinquir o que justifica a
aplicação da pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM. Pena que se
torna definitiva em razão da ausência de circunstâncias
agravantes ou atenuantes e de causas especiais de aumento ou
de diminuição de pena.

Concedeu-se, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, segundo o constante do art. 84, inciso II, do CPM, c/c o art.
607 do CPPM, nas condições previstas nos arts. 608 e 626 com
exceção da alínea a, ambos do CPPM, no que couber. Delegou-se
a presidência da audiência admonitória ao Juízo da Execução, ex
vi do art. 611 CPPM.

Assegurou-se o direito de recorrer em liberdade e fixou-se o
regime inicial aberto, no caso de cumprimento da pena, com
fulcro no art. 33, § 2º, alínea c, do CP comum, em caso de
cumprimento de pena.

IV. DISPOSITIVO
Ante o exposto, dava provimento parcial ao apelo do
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença a quo na
parte em que absolveu o civil JOÃO BOSCO DE ALMEIDA COSTA,
condená-lo, por desclassificação, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro nos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, e condições previstas no art.
626 do CPPM, excetuando a alínea a; delegando ao Juízo de
Execução a presidência da Audiência Admonitória, na forma do
art. 611 do mesmo Códex; fixando, desde logo, o regime aberto
no caso de cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º,
alínea c, do CP.

Brasília, 19 de novembro de 2020.

JOSÉ BARROSO FILHO
Ministro do STM

[1] RODRIGUES, Sergio. Estelionato, uma palavra que muda
de
cor.
VEJA.
Disponível
em:
https://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/estelionato-uma-p
alavra-que-muda-de-cor-2. Acesso em 7 nov. 2020.
[2] DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 3. ed.
atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 1991. p. 303.
[3] BITENCOURT, Cesar Roberto. Tratado de Direito Penal:
parte especial. v. 3. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,
2009. p. 204.
[4] TAVARES, Juarez. Fundamentos de Teoria do Delito. 1. ed.
Florianópolis: Tirant lo Blanch, 2018. p. 249.
[5] MÉDICI, Sérgio de Oliveira. Teoria dos Tipos Penais: parte
especial do direito penal. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2004. p. 100.
[6] Anexos ao Apenso nº 0000.115-15.2017.7.04.0004,
evento 1, anexo 4, provando o desvio de recursos no montante
de R$ 187.719,95, evento 1, anexo 8, p. 02, do IPM nº
0000089-17.2017.7.04.0004, conforme assinalam os autos.
[7] MIRABETTE, Júlio Fabrini. Processo Penal. 16. ed., São
Paulo: Atlas, 2004.
[8] BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação
entre acusação e sentença. 3. ed. rev. atual. e ampl. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 129-130.
[9] Idem, p.162-63.
[10] PACHECO, Denilson Feitosa. Direito processual penal:
teoria, crítica e práxis. 4. ed. rev., ampl. e atual. Niterói, RJ:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 19/12/2020 19:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123658c1db
Impetus, 2006. p. 779.